Tribunal: STF
Processo: ACO 2275
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Alagoas propôs ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a União, buscando o desbloqueio de valores relacionados ao Termo de Compromisso n. 821/2010.



    Narra haver sofrido, em junho de 2010, danos decorrentes de fortes chuvas, motivo pelo qual teria a União editado as Medidas Provisórias n. 494/2010 e 498/2010, autorizando o DNIT a cooperar na recuperação das estradas e outras vias atingidas pela catástrofe, bem assim garantindo recursos financeiros para a execução.



    Diz ter constado do acordo, inicialmente, plano de trabalho com dezenove metas para a restauração do sistema viário. Informa pactuado termo aditivo com a entidade autárquica, em que suprimidas dezessete e acrescentadas duas novas, referentes à recuperação das rodovias estaduais AL-101, AL-430 e AL-465, danificadas em razão do desvio do tráfego da rodovia federal BR-101 em consequência da tragédia pluvial.



    Realça atestada em auditoria a alteração do objeto do termo de compromisso, a permitir a aplicação de recursos em área não atingida diretamente pela enchente.



    Anota que o DNIT determinou, por conseguinte, o bloqueio de valores relativos ao cumprimento do objeto do termo aditivo.



    Aludindo ao art. 6º da Lei n. 11.578, de 26 de novembro de 2007, sustenta que o bloqueio das verbas somente pode ocorrer até a regularização da pendência. 



    Assevera não ter cometido qualquer irregularidade, na medida em que a assinatura do termo aditivo se deu com a expressa anuência da autarquia, a qual atestou a conformidade do instrumento. 



    Segundo argui, a interrupção do tráfego na rodovia federal BR-101, ante a ocorrência das chuvas, gerou aumento do fluxo de carros nas rodovias estaduais AL-101, AL-430 e AL-465, ocasionando a degradação das vias. Entende, desse modo, não caracterizado o desvirtuamento do termo de compromisso ante a alteração do plano de trabalho.



    Cita os princípios da eficiência e da razoabilidade, ao argumento de que as verbas foram empregadas em consonância com o interesse público.



    Evocando o art. 37, § 6, da Constituição Federal, defende o direito de ser indenizado pelos prejuízos gerados em virtude do desvio do tráfego.



    Pleiteou, liminarmente, o desbloqueio das quantias referentes ao termo de compromisso. No mérito, busca a confirmação da medida, de modo que seja autorizada a aplicação dos recursos no objeto do termo aditivo.



    O DNIT e a União apresentaram contestações perante o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas (eDoc 7, fls. 38-43 e 63-86). 



    A autarquia salienta que o bloqueio das verbas aconteceu ante a identificação de vícios no termo de compromisso. Aduz a impossibilidade do repasse dos valores, porquanto encerrado o pacto sem prorrogação. Pede a extinção do processo ou a improcedência do pedido. 



    O ente central alega incompetência, mencionando o art. 102, I, “f”, da Carta da República. Diz inepta a inicial por ausência de causa de pedir, uma vez que não foi prorrogado o termo de compromisso. Ressalta que o bloqueio da verba, conforme informação contida no relatório da auditoria, não ocorreu pela alteração do plano de trabalho por meio de instrumento legal indevido, mas, sim, diante da utilização de recursos em desacordo com a finalidade prevista. Pleiteia o acolhimento da preliminar e, no mérito, a rejeição do pedido. 



    O Estado autor apresentou réplica (eDoc 7, fls. 143-155). 



    O Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas reconheceu a própria incompetência e remeteu o processo ao Supremo, com fundamento no art. 102, I, “f”, da Lei Maior (eDoc 12, fls. 37-40).



    As partes apresentaram manifestações ratificando os atos produzidos perante o juízo incompetente, bem assim especificando as provas que pretendem produzir. 



    Em 14 de março de 2014, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória, determinando o desbloqueio dos valores referentes ao Termo de Compromisso n. 821/2010.



    Contra a decisão que implicou a concessão da liminar foram interpostos agravos internos (eDocs 31 e 33).



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a perda do interesse processual, ante a concessão de tutela satisfativa.



    O DNIT manifestou-se pela subsistência do interesse. 



    É o relatório. Decido.



    2. A competência do Supremo é definida com base em critérios de direito estrito. Sobre o tema, a Constituição Federal, no art. 102, I, “f”, assim prescreve:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...] 



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta; 



    Tal competência ostenta caráter absoluto e constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo. 



    A evolução da jurisprudência desta Corte impõe o declínio do caso à Justiça Federal da Seção Judiciária de Alagoas, por não se tratar de hipótese entre as previstas no citado dispositivo constitucional. 



    A configuração da competência originária decorrente do mencionado preceito pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos, na relação processual, como também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de oferecer risco à estabilidade do pacto federativo. 



    Da análise dos autos extrai-se que a discussão, restrita à interpretação de cláusula de termo de compromisso, a fim de perquirir possível desvirtuamento do objeto, ante a assinatura de termo aditivo, não gera impacto político ou institucional entre os entes federados, tampouco abala o pacto federativo.



    Em outras oportunidades, o Supremo já assentou ser incompetente para solucionar esse tipo de controvérsia. Estabeleceu, nesse sentido, a relevante distinção entre “conflito entre entes federativos” e “conflito federativo” para afirmar que a simples litigância a envolver a União e Estado-membro seria insuficiente para a instauração da competência do Tribunal. 



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão prolatado pelo Plenário, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Ante o quadro, a demanda não se insere na competência originária a que alude o art. 102, I, “f”, da Carta Política. 



    A decisão mediante a qual implementada a medida acauteladora conservará eficácia até que outra seja proferida pelo Juízo tido como competente (CPC, art. 64, § 4º).



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determino o envio do processo ao Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas, preservando a medida acauteladora eficácia até ulterior pronunciamento do órgão competente. Declaro prejudicados os agravos internos formalizados em face da decisão que implicou o deferimento da liminar.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator